Tribunal: STF
Processo: ARE 1590307
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

    I. CASO EM EXAME

    Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo a inadmissão de recurso extraordinário com agravo em razão da ausência de demonstração da repercussão geral, nos quais o embargante alega omissão quanto à análise de tese defensiva relativa à insuficiência probatória e requer efeitos infringentes para anulação do processo ou redução da pena.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se o recurso constitui mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

    O acórdão embargado fundamenta expressamente a inadmissão do recurso extraordinário na ausência de demonstração da repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal.

    A pretensão do embargante busca rediscutir a conclusão adotada, com o objetivo de obter efeitos infringentes, o que é incabível na via eleita.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais e configurada a intenção de rediscussão da causa.

    IV. DISPOSITIVO

    Embargos de declaração rejeitados.